Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006381-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME - CNPJ: 03.831.120/0001-29 (AGRAVANTE), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (AGRAVANTE), DIAMBRAS SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.832.524/0001-37 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (AGRAVADO), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PUBLICIDADE REGISTRAL. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em mandado de segurança, por meio do qual as agravantes pretendem a exclusão da anotação “
Com Impedimento Judicial
” dos seus registros empresariais na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, decorrente da penhora de cotas sociais de uma das sócias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a análise de duas questões: (i) saber se a anotação “Com Impedimento Judicial”, lançada nos registros das sociedades empresárias, extrapola os limites da decisão judicial que determinou a penhora de cotas sociais de uma das sócias; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência, inclusive em grau recursal, exige a presença cumulativa dos requisitos legais: probabilidade do direito invocado e risco de dano irreparável (CPC, arts. 300 e 995, p.u.).

4. A anotação impugnada decorre de ordem judicial e foi regularmente cumprida pela JUCEMAT, que atuou como órgão meramente executor, sem poder de valoração do conteúdo da decisão.

5. A expressão “Com Impedimento Judicial” possui natureza informativa e declaratória, conferindo publicidade a fato jurídico relevante – a penhora das cotas sociais –, sem acarretar restrições ao funcionamento das empresas.

6. Não há demonstração de que a anotação tenha causado dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou que haja probabilidade de êxito recursal, não se configurando os requisitos da tutela de urgência recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A anotação ‘Com Impedimento Judicial’ nos registros da Junta Comercial, decorrente de penhora de cotas sociais, constitui ato meramente declaratório, sem efeito restritivo ao funcionamento da empresa. 2. A Junta Comercial atua de forma vinculada ao dar cumprimento à ordem judicial, não havendo margem para revisão administrativa do conteúdo da decisão.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por Imobiliária Cuiabá Ltda. – ME, Majori Imobiliária Maria Joaquina Ltda. – ME, Imobiliária Pontaleste Ltda. e Diambras Serviços Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1008122-05.2025.8.11.0041 (Id. 185177120), que indeferiu o pedido de liminar formulado pelas impetrantes.

Irresignadas, as agravantes reiteram, nas razões recursais, que a anotação do status "
Com Impedimento Judicial
" é desproporcional, indevida e acarreta efeitos negativos relevantes, como dificuldades para obtenção de crédito, celebração de contratos e preservação da reputação mercantil.

Alegam, ainda, que tal medida contraria os princípios constitucionais da legalidade, da livre iniciativa e da separação patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica, previstos no art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988, e no art. 49-A do Código Civil.

O pedido de concessão de efeito ativo, formulado em sede de tutela recursal, foi indeferido (Id. 272360362).

Em contrarrazões, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) sustenta a legalidade e a obrigatoriedade do ato praticado, salientando que apenas deu cumprimento à ordem judicial regularmente expedida pelo juízo paulista. Alega que o status "
Com Impedimento Judicial
" decorre da averbação da penhora, medida que, segundo defende, não pode ser desmembrada ou modificada pela autarquia, sob pena de desobediência à ordem judicial.

Argumenta, ainda, que o ato administrativo impugnado encontra respaldo na legislação de regência, notadamente na Lei Federal nº 8.934/94 e no art. 236 do Código de Processo Civil, e que não lhe compete avaliar o mérito ou a extensão dos efeitos da decisão judicial proferida.

A Procuradoria de Justiça, mediante parecer (Id. 303141351), declinou de manifestar-se sobre o mérito recursal, ao reconhecer a inexistência de interesse público relevante que justificasse sua intervenção no feito, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e dos arts. 176 e 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1008122-05.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar formulado pelas ora agravantes, voltado à exclusão da anotação “
Com Impedimento Judicial
”, constante de seus registros empresariais junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

A controvérsia posta neste agravo restringe-se à legitimidade do ato administrativo consistente na inclusão da anotação nos prontuários empresariais de sociedades cuja sócia teve suas cotas sociais penhoradas.

As agravantes sustentam, em síntese, que a medida adotada pela JUCEMAT extrapolou os limites da decisão judicial, porquanto esta se restringiria à constrição patrimonial da sócia, sem implicar, de modo algum, restrição ao funcionamento das empresas.

Alegam que a anotação “
Com Impedimento Judicial
” acarreta indevido estigma comercial, reduz a confiabilidade da pessoa jurídica perante o mercado e compromete o acesso a crédito, tudo sem respaldo normativo ou judicial que o justifique. Pretendem, por conseguinte, a exclusão da anotação e o restabelecimento de sua plena condição registral.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

A concessão de tutela de urgência, tanto no juízo de origem quanto em grau recursal, exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado pelas agravantes.

Conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo a quo (Id. 272168863), a anotação impugnada não decorreu de juízo discricionário da Junta Comercial, mas do estrito cumprimento de ordem judicial exarada por autoridade competente, nos termos do art. 236 do Código de Processo Civil. A JUCEMAT, na qualidade de órgão registral vinculado, limita-se a executar os comandos judiciais que lhe são endereçados, sem margem para valoração, revisão ou modificação de seu conteúdo.

Nesse sentido, a expressão “
Com Impedimento Judicial
”, conquanto genérica, deve ser compreendida dentro do exato contexto em que foi lançada, qual seja, a existência de penhora incidente sobre a participação societária de uma das sócias.

A referida anotação, portanto, não reflete qualquer restrição ao funcionamento regular das sociedades empresárias, tampouco acarreta paralisação, suspensão ou inaptidão jurídica para o exercício da atividade econômica. Cuida-se, antes, de ato registral de natureza declaratória e informativa, voltado à publicidade de fato jurídico relevante, em conformidade com os princípios da transparência e da segurança nas relações comerciais.

Aliás, como se observa das certidões anexadas (Id. 272168864; Id. 272168865; Id. 272168866; Id. 272168867), houve a inclusão de observação com a indicação das razões do
status
constante na certidão, a qual explicita a averbação das penhoras, conforme se destaca:

Importa sublinhar que não há, nos autos, qualquer elemento probatório minimamente robusto a demonstrar que a anotação registral tenha ocasionado prejuízo efetivo ou irreversível às agravantes. Alegações de ordem reputacional ou financeira, embora compreensíveis sob o prisma empresarial, não se sobrepõem ao dever legal de publicidade registral nem ao poder geral de cautela do juízo que determinou a penhora.

A pretensão de afastar a anotação, nessas circunstâncias, não encontra amparo legal ou fático. A exclusão da informação registral, sem a revogação ou modificação da ordem judicial originária, implicaria violação direta à autoridade do juízo deprecante, subvertendo a lógica da cooperação jurisdicional e do cumprimento de ordens interjurisdicionais no sistema processual brasileiro.

À luz de tais considerações, não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo, tampouco qualquer ilegalidade no ato administrativo praticado. O juízo
a quo
, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com acerto, equilíbrio e observância à legalidade estrita que rege a atividade registral pública, razão pela qual não restou caracterizado o
fumus boni iuris
.

Quanto ao
periculum in mora
, embora alegado, não pode suprir a ausência da probabilidade do direito, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR NEGADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO PLEITEADO NO AGRAVO PRETÉRITO – INALTERABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDORAS DA DECISÃO INERENTE À TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar, pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

(TJ/MT. N.U 1002765-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Diante disso, inexistem elementos hábeis ao deferimento da tutela antecipada recursal, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA CUIABÁ LTDA. – ME, MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA. – ME, IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA. E DIAMBRAS SERVIÇOS LTDA., para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025